Tribunal: TJDFT
Processo: 0705566-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESSUPOSTOS (“FUMUS BONI JURIS” E “PERICULUM IN MORA”) NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO ATACADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
No caso concreto, a operadora de saúde agravante pretendia a cassação da decisão que deferiu tutela de urgência, no sentido de que a recorrente fosse obrigada a custear tratamento cirúrgico (pós-bariátrico) na parte agravada.
Não só na decisão inicial, como também quando da análise do mérito se verificou a ausência dos requisitos autorizadores da medida antecipatória (fumus boni juris e periculum in mora), porquanto o entendimento majoritário do Poder Judiciário é no sentido de que o paciente de tratamento de obesidade (por cirurgia bariátrica) também tem o direito de realizar outra (ou outras) cirurgia(s) plástica(s) reparadora(s), que não podem ser entendidas como meramente estéticas, como pretende a agravante.
Assim, o expediente recursal que pretende a reforma de decisão que deferiu, liminarmente, a vindicada medida não merece acolhida.
Agravo conhecido e desprovido.